Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719089-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTHE PRATES BARROSO AGRAVADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ICATU SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUTHE PRATES BARROSO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB ADMINISTRADORA E CORRETORIA DE SEGUROS S/A e ICATU SEGUROS S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 193618676 - autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) há 21 anos fez adesão ao contrato de seguro de vida com a ICATU Seguros, cujo estipulante é o BRB Seguros e o beneficiário é seu único neto; 2) em novembro de 2023 foi surpreendida com a decisão da seguradora sobre o cancelamento da apólice; 3) a ruptura abrupta do seguro de vida contratado há mais de 20 anos ofende os princípios da boa fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos contratos que regulam as relações de consumo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o seguro de vida seja restabelecido nas mesmas condições, mediante o depósito das parcelas em juízo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 58962647/49). Antecipação da tutela recursal deferida (ID 59105437). Contrarrazões apresentadas (ID 61333803). Em agravo interno (ID 61342144), a administradora do seguro alega que: 1) a segurada não comprovou os requisitos para tutela de urgência; 2) a segurada foi devidamente comunicada sobre o encerramento da apólice; 3) a migração dos produtos para a congênere Cardiff foi amplamente divulgada em seu sítio eletrônico; 4) a segurada não pagou os prêmios referentes aos meses de outubro e novembro de 2023; 5) não foi comprovado que o estado de saúde da segurada encontre-se em risco. Requer que seja reformada a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 62607115). É o relatório. DECIDO. A decisão que antecipou a tutela recursal determinou que a administradora reestabelecesse o seguro de vida discutido nos seguintes termos: “DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar que as agravadas restabeleçam o plano de seguro de vida da autora/agravante, nas mesmas condições contratadas, no prazo de 48 horas a partir da intimação, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Fica autorizado o depósito das parcelas mensais em juízo.” – grifou-se. A segurada, nas contrarrazões do agravo interno, alega que a administradora apresentou certificado de seguro que diverge do que foi originalmente contratado nos seguintes pontos: 1) data da vigência; 2) capital contratado; 3) garantias do contrato em caso de morte e morte acidental e 4) declaração do beneficiário. Requer a correção do contrato e que seja aplicada a multa fixada, dado o descumprimento da decisão. O art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) determina que o juiz não pode decidir com base em fundamento que não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, intimo a administradora do seguro para que se manifeste, no prazo de 5 dias, quanto à alegação de descumprimento da decisão que antecipou a tutela recursal. A parte fica desde já intimada a corrigir o contrato caso verifique a ocorrência de equívoco em sua renovação, sob pena de aplicação da multa arbitrada para cada novo dia de descumprimento da decisão. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator